Tribunal: TJSP
Processo: 1106554-33.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. Cobrança amparada em nota fiscal e protesto de duplicata. Irrelevância do negócio jurídico subjacente. Matéria relacionada à competência da Seção de Direito Privado II, nos termos do art. 5o, II.3 e II.9, da Resolução 623/2013. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.